Tribunal: STF
Processo: RHC 239872
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 873670/AL, assim ementado (eDOC 27):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO INVADIDO PELO PACIENTE. DOMICÍLIO INABITADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a proteção constitucional no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada 



    2. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, as provas constantes no processo foram obtidas de forma lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, pois o paciente estava em um imóvel em construção e desabitado - que ele mesmo invadiu - quando foi surpreendido com a chegada dos policiais, onde foi flagrado na posse de uma arma de fogo, não abarcado, portanto, pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    3. Ademais, ressalta-se que a defesa do paciente não juntou aos autos cópia de qualquer documento que comprove que o imóvel que teria sido invadido, em construção, seria de sua propriedade. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa a fim de concluir pela absolvição por nulidade da prova e desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003 por possuir uma arma de fogo de uso permitido no interior de um imóvel em construção, desabitado e por ele ocupado.



    Busca-se o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar que deu azo à prisão do recorrente em flagrante, ao argumento de que "[o] que houve, no caso, foi o ingresso ilegal na casa de construção em que o paciente foi abordado (equiparando-se à condição de moradia)".



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 68)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No acórdão ora recorrido, o STJ manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus com base nos seguintes fundamentos (eDOC 27, pp. 3-7):



    De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Como é de conhecimento, de acordo com o disposto no art. 5º, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Ocorre que, na esteira de julgados desta Corte Superior, determinados imóveis não são abarcados pela proteção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF/88, a saber: 



    A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República (AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). 



    Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a diligência policial foi realizada em um galpão alugado especificamente para o armazenamento e distribuição da droga (onde foram apreendidos 352,794 kg de maconha), imóvel este não identificado como de habitação, afastando, assim, a proteção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF" (HC n. 538.832/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/5/2021, grifei) (AgRg no REsp n. 2.038.899/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) 



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.189.495/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 



    Nesse viés, ressalta-se que: A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada (HC n. 647.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 



    Pois bem. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, a Corte local considerou não ter ocorrido a nulidade invocada, sendo registrado no voto condutor do acórdão da apelação criminal que (e-STJ fls. 29/30): 



    [...] 



    Em primeiro plano, observo que as provas constantes no processo foram obtidas de forma lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, pois o apelante estava em uma casa em construção - que ele mesmo invadiu - quando foi surpreendido com a chegada dos policiais, onde foi flagrado com a prova do crime, qual seja, um revólver calibre 38, de numeração 81424, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 19). 



    Extrai-se da peça condenatória (fls. 218/223): 



    "Com relação a preliminar de nulidade da prova que foi arguida pela Defensoria, não merece acolhimento, visto que houve flagrante delito, ocasião em que foi apreendida uma arma de fogo, sem registro, nem autorização de posse, com o denunciado, no interior de uma casa em construção, por ele invadida, da qual não detinha a propriedade, nem a posse lícita, não podendo, assim, ser enquadrada no conceito de domicílio, para fins da proteção constitucional da sua inviolabilidade." (negrito meu). 



    Vale ressaltar que a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou até mesmo da noite, não configurará violação e domicílio no momento em que esteja sendo ali realizado um crime ou na iminência de sê-lo praticado, inteligência do art. 150, § 3º, II, do CPB 



    (...) 



    Diante do acima exposto, verifica-se que a realização da diligência policial foi exercida de maneira legal, pois o ingresso da Polícia na residência deu-se durante a prática do delito. - negritei. 



    Na sentença, os policiais, relataram que: 



    (...) receberam denúncia anônima informando que havia uns indivíduos escondidos em uma construção, e que chegando lá, encontraram ora denunciado deitado e, que na abordagem não encontraram nada, no entanto, diante de atitude suspeita, resolveu averiguar o local onde estava deitado o denunciado, onde encontrou uma arma calibre 38, com 06 munições (e-STJ fl. 22) 



    Do contexto fático dos autos, verifica-se que não há que se cogitar em violação de domicílio, pois o paciente estava em um imóvel em construção e desabitado, que ele mesmo invadiu, sendo encontrado na posse da arma de fogo. 



    Em semelhante hipótese, esta Corte Superior decidiu que:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DA PARTE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA, ESPECIFICAMENTE, OS ÓBICES DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NULIDADE DO FLAGRANTE. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DOMICÍLIO INABITADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Código de Processo Civil estabelece o cabimento, simultâneo, de agravo interno para impugnar a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, a ser julgado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021); e do agravo, previsto no art. 1.042 (mesmo Códex), relativamente às demais questões, este de competência da Superior Instância, o que importa exceção ao princípio da unirrecorribilidade e, por consequência, não aplicação da fungibilidade recursal. 



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    3. Relativamente à Súmula 7/STJ, mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020). 



    4. Consoante entendimento desta Corte, "nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) 



    5. Do contexto fático delineado na sentença condenatória, mantida pelo acórdão atacado, verifica-se que se trata de imóvel que se encontrava ainda em construção, inabitado, não abarcado, portanto, pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    (AgRg no AREsp 1875440/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021) - negritei. 



    Por fim, ressalta-se que a defesa do paciente não juntou aos autos cópia de qualquer documento que comprove que o imóvel que teria sido invadido, em construção, seria de sua propriedade. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa a fim de concluir pela absolvição por nulidade da prova e desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes (AgRg no HC n. 694.446/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). 



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 



    É como voto.



    Assim, observo que, no caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram, com base no exame do acervo probatório dos autos, que o recorrente não se encontrava em local apto a receber a proteção do domicílio, mas em imóvel desabitado e em construção, pertencente a terceira pessoa.



    Desse modo, eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio desta ação constitucional. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente